Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017525-63.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
Número do Protocolo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, entre outras providências, deferiu o pedido recuperacional formulado pelas empresas que compõem o Grupo Colombo, e, em razão disso, seguindo o script estipulado pela lei de regência, ordenou a suspensão, “pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, II e § 4o), as execuções promovidas contra as Recuperandas, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos”, e, por consequência, assentou que “fica revogada a decisão anterior que concedeu a tutela de urgência”, esta que, por sua vez, havia determinado a suspensão do processamento das “ações de despejo ajuizadas em desfavor das empresas do Grupo Colombo, sem prejuízo das demandas também ajuizadas em desfavor de seus avalistas e coobrigados” (cf. Id. no 57694944 dos autos de origem).
A decisão vinculada ao Id. no 110068996 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para “determinar a suspensão do processamento das ações de despejo ajuizadas em desfavor das recuperandas do Grupo Colombo, e, caso a medida de liminar de despejo já tenha sido efetivada no caso, que seja revertida para reintegrá-las na posse do imóvel em questão”.
A decisão vinculada ao Id. no 11915466 rejeitou os embargos de declaração interpostos pelas recuperandas/agravantes à falta de hipótese legal a justificar o uso daquela via recursal, notadamente a inconsistente afirmação de omissão a respeito da pretensão de suspensão de ações ajuizadas em face de coobrigados e avalistas, quando, na realidade, a medida não fez parte dos esforços argumentativos das recorrentes visando a concessão da tutela provisória; porém, não obstante, para apaziguar os ânimos, ao final, acrescentou-se a ressalva de que, “além de não ser concretamente demonstrada o perigo de dano indispensável à concessão da tutela de urgência, já que não há indicação precisa da existência de ação de despejo proposta somente em desfavor de um coobrigado/avalista e que, por óbvio, envolva bem essencial à atividade das recuperandas, ao menos à primeira vista, a tese recursal nesse ponto vai de encontro à Súmula no 581 do STJ”.
A decisão vinculada ao Id. no 121307950 rejeitou os novos embargos de declaração interpostos pelas recuperandas/agravantes, enfatizando, dessa vez, o fato de que aqueles declaratórios eram “flagrantemente ineptos, pois desgarrado de qualquer fundamento (causa de pedir) apto a justificar a sua interposição, afinal, as embargantes sequer se dignaram a citar uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC”.
Incansáveis, as recuperandas/agravantes resolveram alterar a estratégia, abordando a mesmíssima questão, mas, agora, sob outra roupagem, a saber, através do pedido de “reconsideração da decisão de ID no 119154466 (...), uma vez que demonstrado estarem presentes todos os requisitos ensejadores da concessão da antecipação da tutela recursal para a determinação da suspensão de todas as ações em trâmite perante os coobrigados em razão das obrigações assumidas pelas agravantes, até que haja deliberação assemblear acerca do conteúdo do Plano de Recuperação Judicial, ocasião em que se deliberará pela subsistência, ou não, das garantias prestadas por tais indivíduos”, dando especial enfoque nos tormentos e agruras enfrentados por sócios e outros coobrigados em razão das medidas judiciais contra eles promovidas por credores, que, na sanha de obter a satisfação da dívida, continuam a lançar mão dos mais diversos meios e recursos para coagi-los à satisfação da obrigação afiançada/avalizada, estes que, no entanto, “além de inúteis e ineficientes, somente vulneram a honra, a dignidade e as liberdades civis dessas pessoas e – o pior – de seus familiares, que nada têm a ver com o passivo concursal e às quais, certamente, não se pode transferir o peso do processo-sanção-executivo” (cf. Id. no 124793696).
Em reforço, na manifestação vinculada ao Id. no 126795157, as recuperandas/agravantes voltam aos autos para acrescentar ao debate um “fato novo”, qual seja, o de que tomaram “conhecimento de decisão proferida em caso análogo por esta col. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento no 1012430-86.2020.8.11.0000, acerca da possibilidade de suspensão das ações e execuções em desfavor dos avalistas e/ou garantidores, sendo determinado o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do tema pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.831.050-MT”.
É a suma do necessário.
Primeiro, conforme didática e exaustivamente explicado nas decisões anteriores, a rigor, tecnicamente, o agravo de instrumento não encerra pedido de tutela de urgência voltada à suspensão de ações ajuizadas em face de coobrigados e avalistas, e isso porque:
“O pilar argumentativo em que se escora o pedido de tutela de urgência recursal deduzido nos autos é, em essência, a alegação de que “os pontos comerciais objeto dos contratos de locação celebrados pelas recuperandas (ora agravantes) constituem (...) elemento central; o mais importante ativo de toda a sua atividade. Retirar-lhes, abruptamente, o ponto de venda de suas mercadorias, significa, inexoravelmente, tolhê-las da possibilidade de soerguimento”, não só porque é o tema em torno do qual gira a argumentação vista no tópico recursal “IV. Da Necessária Concessão de Efeito Ativo” (cf. Id. no 103755475 - pág. 15), mas também porque ele é o único argumento devotado a convencer da urgência agônica a justificar a imediata antecipação dos efeitos da pretensão recursal, e, assim sendo, não obstante a menção à situação das ações propostas contra “coobrigados/avalista” ao final do pedido de antecipação da tutela recursal (“suspensão das ações de despejo ajuizadas em desfavor do Grupo Colombo e, para os casos em que já houve o despejo, com o restabelecimento dos respectivos contratos, com a consequente ‘devolução’ da posse dos imóveis às agravantes, sem prejuízo das ações ajuizadas contra seus coobrigados/avalistas” - grifei - cf. Id. no 103755475 - pág. 21), leitura/interpretação sistemática das razões expostas pelas agravantes conduz à conclusão de que o pedido liminar diz respeito especificamente à suspensão das ações de despejo envolvendo imóveis vitais ao desenvolvimento da atividade empresarial das recuperandas, e, nessa perspectiva, uma vez que a decisão embargada reconheceu, em caráter precário, a “essencialidade dos imóveis onde estão localizados os pontos de venda e/ou estoques das recuperandas para o desempenho e continuidade das atividades empresariais por elas desenvolvidas no varejo de vestuário”, e concluiu que seria “prudente e razoável que as ações de despejo visando as lojas ou armazéns das recuperandas continuem sobrestadas até, ao menos, o julgamento do mérito pelo colegiado”, não há omissão alguma a ser sanada por esta via recursal.” (cf. Id. no 11915466)
Logo, do ponto de vista das recuperandas, sequer há o que ser reconsiderado na decisão de Id. no 11915466, pois, ali, foi deferido integralmente o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento. E, sob outro enfoque, não enxergo nenhuma circunstância nova ou que tenha sido negligenciada no exame da tutela de urgência recursal, ou seja, nada que pudesse justificar e autorizar a reapreciação da pretensão liminar deduzida nos autos, afinal, a agravante nada mais faz do que repetir o que já foi dito nas razões do agravo de instrumento, trazendo o mesmo argumento relativo ao perigo de dano e à probabilidade do direito, os quais, em cognição perfunctória, não convenceram da presença dos pressupostos legais necessário à concessão da medida pleiteada (CPC, art. 300), e que, agora, evidentemente, não servem para modificar o raciocínio estabelecido naquele momento inicial, na verdade, sequer justifica rever o quadro decisório já acertado em caráter preliminar.
Não obstante, recebo as últimas manifestações das agravantes como um pedido incidental de tutela de urgência, afinal, desde que não amplie o âmbito da discussão meritória, é perfeitamente possível a dedução de pleito dessa natureza em grau recursal.
Objetivamente, o cenário visto nos autos é o de que, em sede de cognição sumária, as recuperandas desejam que seja simplesmente ignorada - afinal, elas sequer cogitam hipótese de overruling ou distinguishing - a orientação sumulada pela Corte Superior no verbete no 581, desconsiderando as observações já realizadas nos autos nas decisões anteriores:
“Ressalvo, em todo caso, que, além de não ser concretamente demonstrada o perigo de dano indispensável à concessão da tutela de urgência, já que não há indicação precisa da existência de ação de despejo proposta somente em desfavor de um coobrigado/avalista e que, por óbvio, envolva bem essencial à atividade das recuperandas, ao menos à primeira vista, a tese recursal nesse ponto vai de encontro à Súmula no 581 do STJ, que reza que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’, e, conquanto o art. 49, §2o, da Lei no 11.101/2005 admita a disposição de garantias, avais e demais condições originalmente contratadas, mesmo que prestada pelos sócios ou qualquer outros coobrigados, isso só vale após ser deliberado e aceito pelos interessados na AGC. Ou seja, por ora, considerando que o deferimento da RJ da devedora principal não afasta a responsabilidade dos codevedores, não aparenta ser provável o êxito da pretensão recursal no que toca à ‘suspensão das (...) ações ajuizadas contra seus coobrigados/avalistas’.” (cf. Id. no 11915466)
“(...), repito que, em sede de tutela provisória, a genérica afirmação de que a medida seria imprescindível porque, do contrário, ‘poderão surtir efeitos nefastos, (...) que atrapalharão e colocarão em xeque toda a lógica econômico-financeira’, certamente não serve para suplantar a orientação jurisprudencial formada ao longo de anos e sumulada no verbete no 581 do STJ de que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.” (cf. Id. no 121307950)
E isso em um caso em que, diferente da situação vista no RAI no 1012430-86.2020.8.11.0000, onde a discussão envolve a previsão de supressão de garantias contida em PRJ já submetido ao escrutínio dos credores e por eles aprovado (ao menos, pela maioria), o objeto da revisão recursal é a decisão que apenas admitiu o início do processamento do pedido da RJ das agravantes.
Por isso, por ora, realmente não vejo como conceder a tutela de urgência almejada pelas recuperandas/agravantes para que, de modo indistinto, seja determinada a suspensão de toda e qualquer ação ajuizada contra os seus sócios ou outros coobrigados, como espécie de extensão dos efeitos do período de blindagem a esses terceiros, porém, em caráter excepcional, focalizando a uma situação específica, diante do cenário periclitante em que se encontram aqueles que estão sendo demandados nos autos da ação de Execução no 1008689-22.2019.8.26.0011, de acordo com o exposto pelas recuperandas na manifestação vinculada ao Id. no 124793696, e considerando, ainda, que, a fim de garantir a viabilidade do processo recuperacional e a preservação da empresa, cuja continuidade constitui interesse de ordem pública, é possível que o Juízo universal adote medidas atípicas, de forma casuística e excepcionais, admito que é cabível acolher o pedido de suspensão do citado processo no 1008689-22.2019.8.26.0011, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso.
Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido formulado pelas recuperandas junto aos Id.s no 124793696 e 126795157, a fim de determinar a suspensão do processamento da ação de execução no 1008689-22.2019.8.26.0011.
Retifique-se a autuação e o registro dos autos à classificação Recurso de Agravo Interno (classe 206), e, após, reenvie os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para colher parecer a respeito do agravo interno vinculado ao Id. no 120316454.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator